Tribunal: STF
Processo: HC 115468
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-10-24
Data de publicação: 2013-10-24

Ementa:
Ementa: Agravo regimental no agravo regimental em habeas corpus. Despacho que reconhece a existência, ou não, de prevenção a determinado ministro para relatoria de processos. Inexistência de lesividade ao interesse das partes. Manutenção das circunstâncias fáticas. Decisão agravada fundamentada na jurisprudência desta Corte. Agravo não conhecido.



    O despacho do Presidente do Supremo Tribunal Federal que reconhece a existência, ou não, de prevenção a determinado Ministro para relatoria de processos, em respeito às normas regimentais de organização interna e à legislação processual, não possui conteúdo capaz de lesar direito da parte.



    Ademais, é inviável o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada e se limita a reiterar os argumentos apresentados anteriormente, os quais foram oportunamente apreciados nos estritos limites legais e regimentais das atribuições conferidas ao Presidente. Precedentes.



    Agravo regimental não conhecido.